Tribunal: STF
Processo: Rcl 58429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Piauí, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0000069-17.2022.5.22.0004. 



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.



    Nesses termos, aduz que “os servidores Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piau substituídos pelo SENATEPI submetem-se ao regime jurídico – administrativo único instituído inicialmente, por força do art. 5º, IV da Lei Estadual n. 4.546/92 e, posteriormente, pela adoção do Regime Jurídico Único do Estado do Piauí instituído pela Lei Complementar Estadual 13/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí)”. (eDOC 1, p. 5) 



    Argumenta, assim, que “não se trata do ajuizamento de ação em defesa da saúde e segurança no trabalho a incidir a aplicação da súmula 736 do STF, mas o ajuizamento de reclamação trabalhista para a defesa de direitos individuais alegadamente titularizados por servidores públicos estaduais, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre estes e o Piauí e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 37)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato afim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a Municipalidade indica como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia refere-se ao pagamento de adicional de insalubridade, matéria essa relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, fato que atrairia a competência específica da Justiça do Trabalho, nos termos da Súmula 736/STF. Transcrevo, pois, trecho do referido julgado: 



    “Com a Emenda Constitucional nº 45, publicada no DOU em 31.12.2004, o legislador fez opção no sentido de fixar a competência material da Justiça do Trabalho em razão da causa de pedir e do pedido. A grande intenção foi centralizar em um único órgão julgador todos os litígios que tenham origem na relação de trabalho. 



    No caso dos autos, há relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa do pedido de verba trabalhista (adicional de insalubridade), vinculação suficiente para definir a competência desta Justiça Laboral. 



    Ademais, conquanto seja incontroverso que os trabalhadores substituídos foram admitidos após aprovação em concurso público, para os cargos de "enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem" do Estado do Piauí, impende destacar que, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça do Trabalho, em virtude do pleito referir-se a matéria afeita à saúde, higiene e segurança do trabalho. 



    A competência assim definida em nada se conflita com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395-DF de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    É que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio aos substituídos, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamentada pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho. 



    A garantia da segurança e saúde do trabalhador encontra respaldo na legislação trabalhista, a exemplo das disposições constantes no Título II, Capítulo V, da CLT, onde se atribuem responsabilidades a empregados e empregadores, inclusive tipificando como justa causa a não observância pelo trabalhador do uso dos equipamentos de proteção individual e a não observância das normas expedidas pela empresa sobre a matéria, conforme preceitua o art. 158 do texto consolidado. 



    Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada. 



    Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria objeto de súmula naquela Corte (Súmula nº 736): 



    ‘COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR AS AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES.’ 



    Quanto à decisão deste Regional proferida nos autos da ação nº 0000018-08.2019.5.22.0005, intentada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí - SIMEPI visando à mesma parcela ora pretendida pelo SENATEPI, em favor dos seus respectivos substituídos, o recorrido destaca haver sido cassado o acórdão por decisão do Supremo Tribunal Federal - STF nos autos da Reclamação Constitucional nº 50622/PI que reconheceu a competência da Justiça Comum e, assim, entende merecer igual tratamento a presente demanda. Importante frisar, porém, que a decisão da Suprema Corte não produz efeitos ‘erga omnes’, e em que pese versar sobre matéria idêntica e por isso haver sido invocada pelo recorrente como fundamento apto a amparar a sua pretensão, não goza de efeito vinculante a ponto de conduzir a mudança de entendimento dos membros deste Regional, no caso concreto. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário para declarar a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente causa, passando-se ao imediato julgamento das questões de mérito da demanda, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC”. (eDOC 11, pp. 4-5 – ID: 660a866a)



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito em relação a servidores públicos com vínculo estatutário, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por sindicato que representa servidores, os quais possuem vínculo jurídico-administrativo com a Municipalidade, de forma que o pedido declinado nos autos da ação (adicional de insalubridade) não é capaz de atrair a aludida competência.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021; grifei)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019; Rcl 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; Rcl 32.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.2.2020 e Rcl 37.040, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2020.



    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e, por consequência, determino a remessa dos autos do Processo 0000069-17.2022.5.22.0004 para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente